Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. ÓBITO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE MÚTUO, SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DE PARCELAS E SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CORRENTISTA (RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANUÊNCIA DO BANCO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. DÉBITOS. RETOMADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO DE CRÉDITO SALARIAIS E ORIGINÁRIO DE OUTRO MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO BANCO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO. CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MONTANTE MUTUADO, FORMA DE PAGAMENTO, PARCELAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUMENTO CLARO E TEXTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, 6o, III, E 52 da Lei 8.078/90).
2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, evidenciando que o negócio jurídico concertado pelo consumidor restara lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto ao alcance, valor e número das prestações pactuada, ao valor total do mútuo contratado e aos juros moratórios e remuneratórios convencionados, deixando carente de lastro a arguição de violação ao dever de informação adequada, determina que seja o negócio preservado intacto, pois conforme a normatização de regência, não padecendo de vício apto a conduzir à sua rescisão.
3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, encerrando a revogação para decote de parcelas diretamente em conta corrente, contudo, direito subjetivo assegurado ao correntista como expressão da autonomia de vontade que o assiste, pois não encerra liberação do obrigado, mas simples oposição à forma de pagamento estabelecida no proveito do mutuante.
4. De conformidade com o preceituado na Resolução no 7.490/2020 do Conselho Monetário Nacional – art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, daí defluindo a possibilidade de promover o cancelamento da autorização para desconto em conta, proveniente de mútuo que contratara ou garantira, das parcelas correlatas e cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, mas simples observância ao princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes.
5. Havendo o correntista denunciado a cláusula que autorizava a realização de débito automático proveniente das prestações originárias do empréstimo que avalizara, valendo-se do direito subjetivo que o assiste, e não tendo o banco manifestado nenhuma oposição à revogação, abstendo-se por largo interregno temporal de realizar os descontos correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, inviável que, ausente nova autorização dele originária, torne a instituição a conferir eficácia à autorização revogada, encerrando ato ilícito de expropriação indevida e exercício abusivo do direito de crédito a realização de descontos tempos após, quando já desprovido de autorização o banco, ensejando que restitua o decotado indevidamente, devidamente atualizado.
6. Aferida a ilegitimidade dos descontos realizados em conta bancária do correntista que figurara como avalista em contrato de mútuo, diante da revogação da autorização de descontos em conta corrente que outrora concedera, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que o decote indevido vulnerara sua intangibilidade e afetara sua economia pessoal, sujeitando-o, ademais, a aborrecimentos, dissabores e incômodos que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
9. O provimento dum recurso, resultando que o outro fique prejudicado, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu prejudicada. Unânime.